Tribunal: TJDFT
Processo: 0718972-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. MEDIDA INÓCUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A consulta ao sistema INFOJUD é medida inócua, pois, como bem definido pelo juízo a quo, “a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – não inclui relação de bens”. Além disso, a DIPJ foi substituída pela Escrituração Contábil Fiscal – ECF a partir do ano-calendário 2014.
2. No caso concreto, considerando que a sociedade limitada agravada foi constituída em 8/10/2018, nenhum resultado frutífero possível a partir da consulta pretendida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.